Tribunal: TJES
Processo: 0002921-02.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ação Civil Pública
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002921-02.2016.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA NO ES - FETAES e outros (2)
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO ESTADUAL. INOCORRÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. ENCERRAMENTO DE ATIVIDADE EM ALGUMAS ESCOLAS. FECHAMENTO DE ESCOLAS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE GESTÃO DEMOCRÁTICA DAS ESCOLAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento do c. STJ, “o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão” (STJ, REsp 1.645.812/MG). 2. A educação, como direito social consagrado na Constituição Federal (CF, art. 6º), é direito de todos e dever do Estado (aqui empregado em sentido amplo) e da família, de modo que ela, a educação, “será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (art. 205 da CF). 3. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.º 9.394/96) também estabelece que os “sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica” (art. 14), reforçando a ideia de participação, colaboração e democratização da educação. 4. No Estado do Espírito Santo, como decorrência o regime de colaboração e democratização da gestão da prestação do serviço de educação, foi criado o Conselho Estadual de Educação (CEE), “órgão de deliberação coletiva do sistema estadual de ensino, de natureza participativa e representativa” e que “exerce funções de caráter normativo, consultivo, deliberativo e de assessoramento ao Secretário de Estado da Educação nas questões que lhe são pertinentes” (art. 1º da Lei Complementar Estadual n.º 401/07). 5. Como órgão exercente de funções de caráter normativo, o CEE editou a Resolução n.º 3.777/14, a qual estabelece “normas para a Educação no Sistema de Ensino do Estado do Espírito Santo, e dá outras providências” e que prevê, por exemplo, que a aprovação para credenciamento de uma instituição pública de ensino, da qual a pessoa jurídica de direito público será a mantenedora, depende de aprovação do CEE (arts. 16 a 20). 6. Se o processo de criação de uma entidade de ensino, mesmo a pública, exige a participação do CEE, é razoável admitir que o encerramento de uma instituição de ensino, pública ou privada, também exigirá a participação do CEE, nos termos da Resolução CEE n.º 3.777/14. 7. Falta de participação do CEE no ato de encerramento de algumas escolas estaduais que justifica a manutenção da Sentença na qual o Juiz determinou a reabertura das escolas cujas atividades foram encerradas por conta da reorganização administrativa procedida pelo Estado. 8. Sentença mantida. 8 – Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002921-02.2016.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA NO ES – FETAES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SINDIUPES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Preliminar – Perda Superveniente do Objeto – Suscitado pelo Apelante

Eminentes Pares, para fins de esclarecimento das questões fáticas que envolvem o caso concreto em julgamento, peço vênia para transcrever trecho do Relatório elaborado pelo MM. Juiz
a quo
na Sentença reproduzida nas páginas 45-57 (do documento eletrônico relativo ao volume 05 dos autos físicos):

“Trata-se de
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
ajuizada por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Do que se infere da exordial o Ministério Público alega que o Estado ora requerido, por meio de sua Secretaria de Educação, adotou o encerramento das atividades de diversas Escolas Estaduais e que tal conduta trouxe severos prejuízos à comunidade atendida pelas comentadas unidades de ensino. Isso porque foi efetivada à revelia da comunidade interessada na manutenção das atividades de educação, sendo o encerramento das atividades ocorrido em desconformidade ao estabelecido nas normas de regência, notadamente na Resolução nº 3777/2014 do Conselho Estadual de Educação, e que a conduta perpetrada pelo requerido também afronta as normas e diretrizes estabelecidas na Constituição Federal.

Em sede de antecipação da tutela, requereu que o Estado do Espírito Santo: 1) realize a reabertura das pré-matrículas e matrículas no sítio eletrônico da SEDU – Sistema de Gestão Escolar pelo período de 07 (sete) dias úteis, devendo constar o nome de todas as Escolas que foram retiradas e todos os níveis de ensino ofertados; 2) disponibilize em favor das unidades de ensino tratadas nestes autos todo o corpo técnico necessário para seu pleno funcionamento, bem como os materiais imprescindíveis para tanto; 3) realize a contratação, em caráter temporário, de professores para o preenchimento das disciplinas estabelecidas na grade curricular dos ensinos ministrados pelas escolas estaduais delineadas na exordial.” (Página 45).

No final do
decisum
– e após minuciosa análise das circunstâncias fáticas e jurídicas submetidas pelas partes – o MM. Juiz
a quo
julgou procedente o pedido inserto na petição inicial nos seguintes termos:

“Isto posto, confirmo a decisão que antecipou os efeitos da tutela e resolvendo o mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos iniciais, para
determinar que o Estado do Espírito Santo 1) realize a reabertura das pré-matrículas e matrículas no sítio eletrônico da SEDU – Sistema de Gestão Escolar pelo período de 07 (sete) dias úteis, devendo constar o nome de todas as Escolas que foram retiradas e todos os níveis de ensino ofertados, conforme consta às fls. 326 do Inquérito Civil MPES 2015.0034.7269-57; 2) disponibilize em favor das unidades de ensino mencionadas às fls. 326 do Inquérito Civil MPES 2015.0034.7269-57 todo o corpo técnico necessário para seu pleno funcionamento, bem como os materiais e insumos imprescindíveis para tanto e; 3) em caso de não existirem professores disponíveis na rede de ensino e/ou candidatos regularmente aprovados em concurso público; realize a contratação, em caráter temporário, de professores para o preenchimento das disciplinas estabelecidas na grade curricular dos ensinos ministrados pelas escolas estaduais delineadas às fls. 326 do Inquérito Civil MPES 2015.0034.7269-57.
”

Inconformado com a conclusão ora mencionada, o Estado do Espírito Santo interpôs o recurso em julgamento (páginas 61-80, volume 05), inicialmente, com alegação preliminar de perda superveniente do objeto da demanda, haja vista o cumprimento, pela SEDU, da medida liminar concedida nos autos.

Segundo sustenta o ora Apelante, o cumprimento da medida liminar concedida nos autos é fato que esgotou o objeto da ação, porquanto houve a reabertura das escolas em relação às quais houve procura suficiente de demanda pela comunidade – explica, por exemplo, que na EEEF Maria Ericina Santos não foi aberto o EJA noturno “
pois os pais e alunos concordaram expressamente em continuar os estudos na EEEFM Major Alfredo Pedro Rabaioli (ou nas unidades particulares)
” (página 64).

A despeito, contudo, das alegações do Estado Apelante, não é possível falar em perda do objeto da demanda, eis que o cumprimento da medida liminar depende de confirmação por Sentença, inclusive, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos casos em que a tutela de urgência é puramente satisfativa. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. VULNERÁVEL. ABRIGAMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CUMPRIMENTO DA ORDEM. PERDA DO OBJETO DA DEMANDA. INEXTÊNCIA. MÉRITO DA CAUSA. JULGAMENTO. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STF. I - Na origem, trata-se de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Antecedente ajuizada pelo Ministério Público contra o Estado do Amapá objetivando o imediato abrigamento de vulnerável no Abrigo São José na cidade de Macapá, sob pena de multa por descumprimento, uma vez que estaria em estado de vulnerabilidade extrema, eis que teria necessidades especiais (paraplegia), não possuía parentes no Estado, não possuía nenhum vínculo pessoal com alguém no Estado, bem como não tinha residência ou outro abrigo para se instalar. II - Na sentença julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. III -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão"
(STJ, REsp 1.645.812/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/4/2017). Nesse mesmo sentido, confiram-se: (AgInt no AREsp n. 1.650.286/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 16/9/2022 e STJ, AgInt no AREsp 1.065.109/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 23/10/2017 e AgInt no AREsp n. 1.194.286/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 27/4/2018.) IV - O acórdão recorrido encontra-se no mesmo sentido da Jurisprudência desta Corte Superior, o que atrai a aplicação da Súmula n. 83/STJ. V - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.146.442/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). (Sem grifo no original).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. IMPORTAÇÃO DE LEITE. RISCO DE CONTAMINAÇÃO. ACIDENTE NUCLEAR DE USINA EM CHERNOBIL. PRODUTORES DE PAÍSES EUROPEUS. VIOLAÇÃO A NORMATIVOS FEDERAIS. CONCESSÃO DE LIMINAR SATISFATIVA. INEXISTÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. PRECEDENTES. ATO NORMATIVO INFRALEGAL. INADEQUAÇÃO RECURSAL. CERTEZA DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE SUJEIÇÕES CONDICIONAIS. 1.
O deferimento de tutela provisória ou de medida liminar, por ostentar caráter precário, não implica a perda de objeto por falta de interesse de agir na hipótese de eventual satisfatividade. Precedentes
. (...). (REsp n. 1.670.267/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 19/5/2022). (Sem grifo no original).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. COLETA DE LIXO E RESÍDUOS. DEVER DO MUNICÍPIO. LIMINAR SATISFATIVA. AUSÊNCIA DE PERDA DE INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DO EXAURIMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. SÚMULA Nº 83/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fl. 118, e-STJ): "Não merece vingar, no entanto, a tese de que haveria perda de objeto do writ naquele momento, pois, da análise dos autos, restou claro que a manutenção da coleta ocorreu por força da medida liminar concedida no mandado de segurança. Não há que se falar, portanto, em perda do interesse de agir em razão de cumprimento de medida liminar, ainda que satisfativa, pois seus efeitos, salvo revogação ou cassação, persistirão até decisão final". 2.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão
. (...). (STJ; REsp 1.760.206; Proc. 2018/0193635-0; PA; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 04/10/2018; DJE 16/11/2018; Pág. 2577)

Assim, porque a precariedade da Decisão concessiva da tutela provisória requerida na petição inicial necessita de confirmação definitiva, não se há falar em perda do objeto da demanda.

Do exposto, rejeito a questão preliminar suscitada nas razões recursais.

É como voto.

Mérito

Em relação ao mérito convém informar que este egrégio Órgão Colegiado, ao julgar Agravo de Instrumento interposto pelo ora Apelante em face da Decisão concessiva da medida liminar requerida na petição inicial, prolatou Acórdão sintetizado na ementa que peço vênia para citar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO ESTADUAL – ENCERRAMENTO DE ATIVIDADE EM ALGUMAS ESCOLAS – FECHAMENTO DE ESCOLAS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE GESTÃO DEMOCRÁTICA DAS ESCOLAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – A educação, como direito social consagrado na Constituição Federal (CF, art. 6º), é direito de todos e dever do Estado (aqui empregado em sentido amplo) e da família, de modo que ela, a educação, “será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (art. 205 da CF). 2 – A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.º 9.394/96) também estabelece que os “sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica” (art. 14), reforçando a ideia de participação, colaboração e democratização da educação. 3 – No Estado do Espírito Santo, como decorrência o regime de colaboração e democratização da gestão da prestação do serviço de educação, foi criado o Conselho Estadual de Educação (CEE), “órgão de deliberação coletiva do sistema estadual de ensino, de natureza participativa e representativa” e que “exerce funções de caráter normativo, consultivo, deliberativo e de assessoramento ao Secretário de Estado da Educação nas questões que lhe são pertinentes” (art. 1º da Lei Complementar Estadual n.º 401/07). 4 – Como órgão exercente de funções de caráter normativo, o CEE editou a Resolução n.º 3.777/14, a qual estabelece “normas para a Educação no Sistema de Ensino do Estado do Espírito Santo, e dá outras providências” e que prevê, por exemplo, que a aprovação para credenciamento de uma instituição pública de ensino, da qual a pessoa jurídica de direito público será a mantenedora, depende de aprovação do CEE (arts. 16 a 20). 5 – Se o processo de criação de uma entidade de ensino, mesmo a pública, exige a participação do CEE, é razoável admitir que o encerramento de uma instituição de ensino, pública ou privada, também exigirá a participação do CEE, nos termos da Resolução CEE n.º 3.777/14. 6 – Falta de participação do CEE no ato de encerramento de algumas escolas estaduais que justificam a manutenção da Decisão na qual o Juiz determinou a reabertura das escolas cujas atividades foram encerradas por conta da reorganização administrativa procedida pelo Estado. 7 – Decisão mantida. 8 – Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169001690, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/07/2016, Data da Publicação no Diário: 13/07/2016).

Segundo o Estado Apelante a Sentença recorrida deve ser reformada porque, em síntese, não houve nenhuma irregularidade na sua atuação questionada nos autos; há indevida interferência tanto do Ministério Público quanto do Poder Judiciário nas escolhas políticas do Poder Executivo; e, por fim, que cumpriu o disposto no art. 90 da Lei n.º 13.005/14.

Com a devida vênia do Estado, o recurso não é capaz de prosperar, sobretudo porque permanece
m
, em meu sentir, os motivos e fundamentos que me levaram a concluir, quando do julgamento do Agravo de Instrumento interposto nos autos, a rejeitar as alegações do ora Apelante.

Aliás, é imperioso destacar que o Apelante,
data maxima venia
, confirma, em certo modo, as alegações de que o encerramento da atividade escolar em várias unidades estaduais de ensino, na época descrita na petição inicial, ocorreu sem a devida e necessária participação da comunidade e do Conselho Estadual de Educação (CEE).

Isso quando informa, como dito anteriormente neste voto, que uma das escolas permaneceu com o EJA noturno sem atividades porque houve a concordância dos pais e alunos com a manutenção do fechamento da EEEF Maria Ericina Santos.

Ademais, não é possível falar em interferência do Poder Judiciário, ou do Ministério Público, em atribuições e escolhas exclusivas do Poder Executivo; em verdade, a análise empreendida quando do julgamento do Agravo e no presente recurso é, pura e unicamente, afeta ao controle de legalidade, a averiguar se o encerramento das atividades escolares atendeu ao que dispõe a legislação de regência.

No Parecer da Procuradoria de Justiça inserido no id 4242035, impende ressaltar, há menção às provas obtidas no inquérito civil instaurado pelo Ministério Público, no qual restou constatada a irregularidade no fechamento das escolas. Neste sentido:

“O Inquérito Civil MPES n° 2015.0034.7269-57 revela, primeiramente, uma grande repercussão social contrária ao fechamento de turmas e à não oferta de matrículas nas escolas da rede estadual, a partir de abaixo-assinados promovidos por pais e alunos, reportagens jornalísticas e outros documentos.

Somado a isto, tem-se diversas informações (fls. 141 a 153 do Apenso 1) sobre práticas adotadas pelo Estado do Espírito Santo no tocante à junção de turmas ocasionando superlotação em salas de aula, falta de estrutura e suspensão dos contratos de professores em designação temporária, revelando ausência de planejamento no remanejamento de alunos, o que é propenso ao abandono escolar.

Posteriormente, verifica-se a existência de variadas tentativas do órgão ministerial de obter esclarecimentos sobre a regularidade do encerramento das atividades da EEEF Maria Ericina Santos, tendo como resposta da Secretaria de Estado de Educação (fl. 165 e 167 do Apenso 1) a ausência de responsável pelo Conselho Estadual de Educação e pela Superintendência Regional de Educação de Carapina, sem colacionar os documentos comprobatórios exigidos na Resolução n° 3.777/2014 para a realização de tal medida.

Ademais, no tocante à referida Escola Estadual Maria Ericina Santos, é possível notar na Ata de fl. 245 do Apenso 2 a falta de conhecimento e irresignação do Conselho de Escola quanto a decisão firmada pelo ente estatal, o que demonstra que o encerramento das atividades educacionais ocorreu, inclusive, sem manifestação de vontade de toda a comunidade escolar – Conselho de Escola, professores, pais alunos, moradores do entorno.”

Assim, a despeito das relevantes alegações contidas nas razões recursais, restou comprovado,
data maxima venia
, a inobservância das normas que disciplinam o encerramento das atividades escolares em unidades estaduais de ensino, impondo-se, pois, o não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e julgo prejudicada a Remessa Necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso, negar-lhe provimento e confirmar a sentença em sede de remessa necessária

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Pedi vista dos autos em sessão pretérita para analisar a questão aqui debatida, onde, rememoro-lhes, examina-se
remessa necessária e

apelação cível

interposta pelo
E
stado do Espírito Santo

no intuito de reformar a sentença (fls. 1.221/1.227), proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, para determinar que o ente federado, ora apelante,
1)
realize a reabertura das pré-matrículas e matrículas no sítio eletrônico da SEDU – Sistema de Gestão Escolar pelo período de 07 (sete) dias úteis, devendo constar o nome de todas as Escolas que foram retiradas e todos os níveis de ensino ofertados, conforme consta às fls. 326 do Inquérito Civil MPES 2015.0034.7269-57;
2)
disponibilize em favor das unidades de ensino mencionadas às fls. 326 do Inquérito Civil MPES 2015.0034.7269-57 todo o corpo técnico necessário para seu pleno funcionamento, bem como os materiais e insumos imprescindíveis para tanto e;
3)
em caso de não existirem professores disponíveis na rede de ensino e/ou candidatos regularmente aprovados em concurso público, realize a contratação, em caráter temporário, de professores para o preenchimento das disciplinas estabelecidas na grade curricular dos ensinos ministrados pelas escolas estaduais delineadas às fls. 326 do Inquérito Civil MPES 2015.0034.7269-57.

O Estado, em seu apelo (fls. 1.229/1.238-v.),
(i)
suscita preliminar de perda superveniente do interesse de agir, referente à imposição da obrigação de reabertura das pré-matrículas e matrículas no sítio eletrônico da SEDU, visto que o cumprimento da tutela provisória já esgotou quase a integralidade do objeto da ação, de modo que o feito deve ser parcialmente extinto sem resolução do mérito. Já no que diz respeito às razões de reforma da sentença, argumenta que
(ii)
não houve nenhuma irregularidade na sua atuação, visto que, em um contexto de 113.899 (cento e treze mil, oitocentos e noventa e nove) vagas ociosas, se justifica o encerramento de algumas unidades escolares, não havendo que se cogitar em ofensa ao direito à educação, pois houve mera reorganização administrativa;
(iii)
a tentativa do MPES de impor a obrigação de não fechar escolas da rede estadual, nem mesmo turmas ou turnos escolares, revela inequívoco desejo de direcionar a política pública de educação praticada no Estado, incorrendo em violação ao princípio da separação dos poderes.

O eminente Relator, Des.
Arthur José Neiva de Almeida
, após analisar o conjunto probatório à luz da legislação vigente, rejeitou a preliminar suscitada nas razões recursais, negou provimento ao recurso e julgou prejudicada a remessa necessária,

mantendo incólume a sentença objurgada, o que a mim também parece ser a solução apropriada à hipótese. Explico.

Do compulsar dos autos, verifica-se que o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública em face do Estado do Espírito Santo após tomar ciência de que o Estado, por meio de sua Secretaria de Educação, decidiu pelo encerramento das atividades de diversas Escolas Estaduais e que tal conduta trouxe severos prejuízos à comunidade atendida pelas comentadas unidades de ensino, além de ter sido efetivada à revelia da comunidade interessada na manutenção das atividades de educação, tendo o encerramento das atividades ocorrido em desconformidade ao estabelecido nas normas de regência, notadamente na Resolução nº 3777/2014 do Conselho Estadual de Educação.

Por meio da decisão de fls. 74/91, proferida em fevereiro de 2016, o Juízo de 1º grau deferiu o pedido de tutela provisória, determinando a reabertura das matrículas e obstando o fechamento das unidades de ensino, conforme consta do Inquérito Civil MPES 2015.0034.7269-57 (em apenso), o que foi posteriormente confirmado na sentença, aqui objurgada.

Logo, a controvérsia posta nesta fase recursal cinge-se em avaliar a legalidade dos fechamentos de algumas escolas da rede estadual de ensino, além de turmas e turnos escolares, após o término do ano letivo de 2015. Ou seja, a presente ação tem por escopo a impugnação de atos administrativos determinados, praticados pelo Estado no final do ano de 2015, cuja eficácia se encontra suspensa em razão da tutela provisória concedida nesta demanda, confirmada na sentença.

De antemão, já adianto meu voto pela rejeição da preliminar ventilada nas razões recursais, visto que o cumprimento de decisão liminar não tem o condão de interferir na conclusão do julgado.

Com efeito, muito embora a medida liminar concedida tenha natureza satisfativa, o seu cumprimento não enseja a extinção parcial do feito sem resolução do mérito, eis que o órgão jurisdicional

deve aferir, em cognição exauriente, se realmente houve omissão estatal a justificar a interferência do Poder Judiciário na realização de política pública.

Seguindo essa linha de intelecção, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que “
o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão
” (REsp 1689991/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 05/04/2018, DJe 25/05/2018).

Portanto, incumbe ao Estado, na fase de cumprimento de sentença, comprovar que já cumpriu integralmente o comando judicial, o que, caso efetivamente verificado, ensejará a extinção definitiva do processo, sem nem mesmo ter que arcar com o pagamento de honorários advocatícios, haja vista cuidar-se de ação civil pública, disciplinada pela lei nº 7.347/85
1
.

Por isso, voto pela
rejeição
da preliminar de perda superveniência do objeto recursal.

Em relação ao mérito do apelo, é certo que, em um Estado Democrático de Direito, os direitos sociais não podem ficar condicionados ao talante do Administrador, sendo de fundamental importância que o Poder Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa. Seria uma distorção, para dizer o mínimo, pensar que o princípio da separação dos Poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente fundamentais.

Nesse contexto, no escopo de garantir a preservação do chamado mínimo existencial, não pode o Poder Judiciário se furtar diante de um quadro que apresenta gravidade, sendo-lhe lícito impor ao Poder Público a adoção das providências necessárias à recondução dos serviços públicos à situação de normalidade, sobretudo quando não há notícia de que esteja em curso algum plano de reestruturação ou que pretenda o Estado adotar medidas emergenciais tendentes a solucionar os casos mais graves.

Em contrapartida, também não se pode ignorar que a necessidade de atendimento do mínimo existencial não prescinde da análise da reserva do possível, mediante aplicação do princípio da proporcionalidade, eis que a atuação estatal está sempre restrita aos seus limites legais e orçamentários.

É dizer, conquanto não se permita que o Estado se escuse do dever de garantir os direitos fundamentais, é certo que os recursos existentes a sua disposição não podem ser ignorados pelo magistrado no momento de determinar a efetivação do mínimo existencial, de modo que o comando judicial deve representar uma conduta exequível e razoável, sob pena de agravar a situação dos substituídos processuais, ao impor ônus insuportável ao Poder Público.

No presente caso, contudo, consoante bem explicitado pelo eminente Des. Relator, salta aos olhos que
a decisão administrativa
de fechamento das escolas não observou
o dever de gestão democrática
, pois foi proferida sem a prévia oitiva do Conselho Estadual de Educação (CEE), não tendo respeitado o trâmite legal estipulado pela Resolução nº 3777/2014 do referido Conselho.

De fato, não se pode ignorar que, em resposta aos diversos ofícios exarados pelo Ministério Público Estadual, nos quais indagava acerca da necessária observância da Resolução nº 3777/2014 para o fechamento das escolas estaduais, o requerido tão somente informou a ausência de servidor responsável para responder pelo Conselho de Educação, sendo que o Secretário Estadual, em outra oportunidade (fls. 189), limitou-se a afirmar, de maneira genérica, a observância do citado ato normativo, não juntado, porém, nenhum documento comprobatório de suas alegações.

Do conjunto probatório carreado aos autos, portanto, é possível identificar a violação à referida Resolução, em especial aos seus arts. 40 a 43, os quais prescrevem a necessidade de participação do CEE no processo de encerramento de uma instituição de ensino, seja pública ou privada, senão vejamos:

Art. 40 O encerramento das atividades de ensino da instituição credenciada decorrerá por:

I – decisão voluntária da entidade mantenedora; ou

II –
determinação da autoridade competente
. [...]

Art. 41 A comunicação sobre a decisão pelo encerramento voluntário deverá ser protocolada na SRE à qual a instituição está vinculada, no prazo mínimo de noventa dias anteriores à conclusão do período letivo em andamento, e será instruída com os seguintes documentos:

I - exposição de motivos dirigida ao Secretário Estadual de Educação;

II -
parecer do conselho de escola, no caso de instituição pública
;

III - indicação do destino dos estudantes, com a garantia de continuidade dos estudos;

IV - declaração da regularidade da escrituração e dos arquivos escolares, no que se refere a: atas dos resultados finais, diários de classe, e, livros de ponto.

V - comprovante de entrega na SRE ou cópias de todas as atas de resultados finais;

VI - ata da reunião com a comunidade escolar, em que se comunica a decisão, incluindo-se a repercussão da medida; e

VII - providências quanto ao remanejamento de pessoal, em caso de instituição pública.

Art. 42 Após o recebimento do processo, a SRE terá o prazo de trinta dias para: [...]

III –
encaminhar o processo ao CEE
.

Art. 43 O
CEE terá o prazo de trinta dias, após o recebimento do processo, para pronunciar-se sobre a regularidade do encerramento das atividades e editar a resolução competente
.

Logo, ainda que sobre o pretexto de mera reorganização administrativa, justificada por motivos supostamente estritamente técnicos – o que, inclusive, também é questionável, visto que um dos motivos elencados pelo ente federado foi a inexistência de diretor escolar e pedagogo nessas escolas, cuja competência para preencher tais cargos é do próprio Estado –, certo é que a inobservância dos supracitados dispositivos enseja o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo objurgado, a justificar a interferência do Poder Judiciário e, por conseguinte, afastar a alegação de ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Não fosse o bastante, convém ressaltar que todos os dados que embasaram a decisão do Estado de fechar as escolas foram obtidos mediante estudos realizados ainda no ano de 2015, quando as circunstâncias fáticas eram completamente diversas das atuais. Destarte, a improcedência do pleito autoral, com a consequente validação dos atos administrativos impugnados neste processo, implicaria o fechamento de diversas escolas sem a necessária realização de novo estudo, com dados mais atuais, que possam refletir com maior fidelidade a nova realidade da rede estadual de ensino.

É dizer, já tendo se passado quase 08 (oito) anos desde o planejamento efetuado pela SEDU, se revela absolutamente desarrazoado simplesmente revogar a liminar e autorizar o fechamento das escolas, porquanto as atuais demandas por vagas, certamente, são bem diferentes daquelas identificadas ao tempo da prática dos atos administrativos aqui impugnados.

Nada obsta, pois, que seja novamente adotada a mesma decisão, desde que, é claro, exista justifica plausível para tanto, apurada em estudo prévio detalhado, bem como que seja devidamente observado o dever de gestão democrática, com a adequada participação do Conselho Estadual de Educação (CEE) na tomada de decisão.

É dizer, não se está aqui a afirmar a impossibilidade absoluta de o ente federado, dentro de um juízo de discricionariedade, efetuar o fechamento de escolas como resultado de reorganização administrativa que almeje o aumento da eficiência do serviço público. O que não se admite é que tal conduta seja praticada ao arrepio das normas pertinentes, sobretudo daquelas em que é assegurada a participação da sociedade civil.

Sendo assim, é de se concluir que o acolhimento da pretensão autoral, tal qual efetuado na sentença objurgada, não impede
ad eternum
o fechamento de escolas, mas tão somente aquele proposto pelo Estado para o ano de 2016, diante de sua flagrante ilegalidade. Destarte, a sentença não impõe nenhuma obrigação ao requerido a não ser a de simplesmente não realizar a reorganização administrativa planejada para aquele ano – não impedindo, frisa-se à exaustão, novas alterações na estrutura da rede estadual de ensino, sob pena de, aí sim, configurar ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Por tais razões, não tenho dúvidas em acompanhar o eminente Relator, a fim de

rejeitar
a preliminar de perda superveniente do objeto, conhecer

e
negar
provimento
ao recurso do Estado, bem como reputar
prejudicada
a remessa necessária, nos termos de sua fundamentação.

É como voto.

1
Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.